Tribunal: CARF
Processo: 15374.913136/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913136/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.785 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO PLEITEADO PELA DRJ.
LIQUIDAÇÃO
DO
JULGADO.
SALDO
DEVEDOR.
PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2016.
Havendo decisão da DRJ que reconhece integralmente o direito de crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, julgando precedente a manifestação de
inconformidade, é de se aceitar o fim do litígio e, consequentemente, o término
do processo administrativo fiscal - PAF.
Em liquidação do julgado, existindo saldo devedor com o qual o Contribuinte
não concorda, cabe a ele solicitar revisão de ofício à autoridade competente,
não sendo o CARF competente para apreciar tal pleito.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2016, inexiste recurso
contra a liquidação de julgado realizada pela unidade de origem, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos
cálculos efetuados a cargo do pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer o
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo que conhecia do recurso
e lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913136/2008-76
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913136/2008-76

Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 09/04/2004 (para
utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2003, na forma do art. 11, da Lei no
9.779/99, no valor de R$ 159.706,04.
Em 07/11/2008, mediante Despacho Decisório de fl. 88, a compensação foi
homologada parcialmente, sendo reconhecido o crédito de R$ 34.249,55, pelos seguintes
motivos: (i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; e (ii) constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade, em síntese, que
cometeu equívoco no preenchimento da DCOMP no 29833.87769.020404.1.3.01-4700 [do
período em análise] e da DCOMP no 23660.10794.070704.1.3.010745 [do trimestre seguinte, ou
seja, o 1o/2004], nas quais constaram indevidamente no campo “outros débitos”, valores que
deveriam ter sido escriturados na linha “Ressarcimento de Créditos”, motivo pelo qual deveria
ser reconhecida a totalidade dos créditos pleiteados.
A DRJ acatou o pleito do contribuinte e deu provimento a Manifestação de
Inconformidade, para RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO de R$ 125.456,49
relativamente ao 4o trimestre de 2003, a ser utilizado para homologar a compensação declarada
por meio da DCOMP no 29833.87769.020404.1.3.01-4700, até o limite do direito creditório
reconhecido no presente voto. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
I - DCOMP. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL REDUÇÃO EM VIRTUDE DE
ERRO NO PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO.
É de ser reformado o despacho decisório quando restar comprovado que o não
reconhecimento ou reconhecimento parcial do direito creditório decorreu de erro no
preenchimento do PER/DCOMP e os elementos dos autos ratificam a legitimidade da
petição do contribuinte.
II - DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO DEFERIDO. HOMOLOGAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez reconhecido o direito creditório
indicado pela interessada para compensar os débitos objeto da DCOMP em análise,
cabe a sua homologação, até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913136/2008-76

Cientificada dessa decisão em 18/03/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl.
150, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 17/04/2013. A Recorrente aduz
que a DRJ reconheceu a totalidade de seu direito creditório, no valor originário informado na
PER/DCOMP, razão pela qual, procedida a compensação, não deveria restar qualquer saldo de
imposto a recolher. Contudo, cobra-se da Recorrente o montante de R$ 2.607,84, que, acrescido
de juros e multa, soma o valor de R$ 5.902,57.
Desta forma, solicita que seja esclarecido, com base na decisão existente e o
crédito tributário a compensar, se há saldo de imposto a recolher. E, após a revisão do pedido e
consertado o equívoco, seja autorizada a compensação integral objeto do pedido postulado, sem
qualquer pagamento adicional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém, como será analisado, dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que, ao apreciar
manifestação de inconformidade, reconheceu integralmente o direito de crédito pleiteado pela
Contribuinte.
O sujeito passivo ao ser notificado sobre a procedência seu recurso, recebe junto
com ele carta cobrança do saldo remanescente de débito, fls. 172 a 173.
Assim, inconformado com tal cobrança, que, de fato, aparenta divergência com o
conteúdo da decisão da DRJ, o contribuinte recorre ao CARF, por meio do Recurso Voluntário,
para que seja obstada qualquer cobrança relativa ao presente processo.
Como esclarecido no Relatório, a Recorrente não se insurge contra o teor do
acórdão da DRJ, mas sim sobre o valor de R$ 5.902,57, que lhe fora cobrado, em liquidação de
julgado pela DRF de origem, após o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
Vejamos:
Em que pese a aparente contradição entre a decisão da DRJ e o valor residual
cobrado da Recorrente, após a liquidação do julgado pela DRF, entendo que o presente
Recurso não merece ser conhecido, pois, carece ao CARF competência para sua apreciação.
Explico.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, processada e julgada
pela DRJ, que acolheu integralmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913136/2008-76

totalmente seu direito creditório. Na sequência, os autos foram remetidos para a DRF de origem
para liquidação do julgado, momento em que se analisa a composição entre os débitos indicados
na DCOMP.
Posto isso, vê-se que se encerrou o litígio quanto ao objeto do processo, qual seja
o direito ao crédito pleiteado, que restou integralmente conhecido pela DRJ. Ademais, salienta-se
que, neste caso, não há recurso de ofício, diante do valor de alçada. Portanto, não há mais o que
se discutir neste processo administrativo, já que satisfeito o seu objeto.
Destaca-se que que foi na etapa seguinte, de liquidação desse julgado, que se
apurou saldo de débito a pagar o que resultou na cobrança do valor de R$ 5.902,57, ora
rechaçado pela Recorrente. Nesta situação cabe ao Contribuinte solicitar revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
É exatamente nesse sentido a orientação do Parecer normativo COSIT/RFB no 2
de 2016, que apesar de tratar de decisão cujo provimento foi parcial, o raciocínio se amolda
perfeitamente ao caso dos autos. Confira sua ementa abaixo transcrita, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE
ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva
no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo
em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.
Desta feita, no presente caso concreto, inexistente litígio a compor, vê-se que o
sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente Recurso
Voluntário não merece ser conhecido.
3. Dispositivo
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913136/2008-76

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital